Tribunal: STF
Processo: AI 708345
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Preliminar de repercussão geral. Existência.
   Comprovação. Decisão agravada. Reconsideração. Demonstrada a
   existência da preliminar de repercussão geral do recurso, deve
   este ser conhecido.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Telefonia. Pulsos além da franquia.
   Competência, complexidade da causa e desequilíbrio contratual.
   Alegações rejeitadas. Precedente do Pleno. Decisão mantida.
   Agravo regimental não provido. O Plenário da Corte assentou que,
   nas ações que versem cobrança de pulsos além da franquia, a
   competência é da Justiça Comum, não há complexidade para
   julgamento e o mérito se restringe ao âmbito
   infraconstitucional.